Tribunal: TJDFT
Processo: 0030219-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0030219-81.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: MOYSES DOS SANTOS NETO D E S P A C H O Requeira o autor o que lhe for de direito, uma vez que transcorreu o prazo legal para a regularização da representação processual da ré. Prazo: 15 dias. Brasília-DF, 9 de março de 2020, 17:11:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator